Tribunal: TJPA
Processo: 0801684-28.2021.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0801684-28.2021.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE CARLOS ANJOS DOS SANTOS

REQUERIDO: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

NOVO PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DO REQUERENTE JOSE CARLOS ANJOS DOS SANTOS PARA DESAFORAR O JULGAMENTO DE MARABÁ/PA PARA BELÉM/PA. PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À PARCIALIDADE DOS JURADOS. REPERCUSSÃO SOCIAL DO FATO, COMPROMETIMENTO À ORDEM PÚBLICA. ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DO DESAFORAMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE SE ENQUADRA PERFEITAMENTE NA PREVISÃO DO ART. 427 DO CPP: RECURSO ACOLHIDO.

1. O DESAFORAMENTO É MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL, SÓ CABENDO EM CASOS ONDE RESTAREM CONFIGURADAS AS HIPÓTESES CONSTANTES NO ART. 427 DO CPP, OU SEJA, EM FATOS CONCRETOS QUE IMPLIQUEM NO INTERESSE PÚBLICO A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS, OU AINDA SOBRE A SEGURANÇA PESSOAL DO RÉU.

2. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF A DEFINIÇÃO DOS FATOS INDICATIVOS DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO JÚRI - DESAFORAMENTO - DÁ-SE SEGUNDO A APURAÇÃO FEITA PELOS QUE VIVEM NO LOCAL.

3. NÃO SE FAZ MISTER A CERTEZA DA PARCIALIDADE DOS JURADOS, MAS TÃO SOMENTE FUNDADA DÚVIDA QUANTO A TAL OCORRÊNCIA.

4. A DEFESA JÁ HAVIA REQUERIDO O DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO DO ORA REQUERENTE DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS/PA PARA UMA DAS VARAS DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARABÁ/PA, TENDO SEU PEDIDO DEFERIDO, NO ENTANTO RESTOU NECESSÁRIO NOVO PEDIDO DE DESAFORAMENTO, UMA VEZ QUE RESTOU SUSPEITA A PARCIALIDADE DOS COMPONENTES DO EMÉRITO CONSELHO DE SENTENÇA, DIANTE DA INFLUÊNCIA DA VÍTIMA ADRIANA MATOS ALVES NA REGIÃO, QUE ESTARIA CONVOCANDO A POPULAÇÃO A PARTICIPAR DO JULGAMENTO ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS E DA MÍDIA, BEM COMO DA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA DO RÉU E DA DEFESA.

5. DESSA FORMA, SOBRESSAEM ARGUMENTOS PLAUSÍVEIS A JUSTIFICAR O novo DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO ORA EM ANÁLISE, O QUE, POR SI, JÁ ACONSELHAM O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DO REQUERENTE. PRECEDENTES DO STF.

6.
PEDIDO DE NOVO DESAFORAMENTO ACOLHIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, COM A DETERMINAÇÃO DO DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO PARA A COMARCA DE BELÉM/PA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

42ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal de 2021, com início no dia 17/08/2021 e término em 24/08/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 24 de agosto de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de novo pedido de desaforamento do julgamento do Tribunal do Júri requerido por José Carlos Anjos dos Santos, por intermédio do advogado Mauro Martins de Paula Orlando Santos, no qual pretende o deslocamento da Sessão do Tribunal do Júri para Comarca de Belém/PA ou outra distante da comarca de Curionópolis/PA, concernente ao processo criminal nº 0004168-34.2017.8.14.0018.

Consta do requerimento que foi deferido anteriormente o desaforamento do julgamento do ora requerente, da Comarca de Curionópolis para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Marabá/PA.

A defesa reapresenta o pedido, com fundamento no artigo 427, do Código de Processo Penal, argumentando a necessidade de assegurar a integridade física do réu, da defesa e a isenção dos jurados.

Sustenta que a Sessão do Tribunal do Júri não foi realizada, em razão da Comarca de Curionópolis ter enviado os autos do processo durante período de greve dos Correios, o que impossibilitou a chegada do processo a tempo para realização do julgamento.

Recebidos os autos, bem como considerando tratar-se de pedido de desaforamento, determinei o retorno dos autos a Vara de Origem para intimação do Ministério Público (dominus litis) para manifestação quanto ao pedido formulado pelo requerente, em seguida, requisitei informações aos juízes das Comarcas de Curionópolis e Marabá.

Em sede de informações (546/548),
a 3ª Vara Criminal de Marabá/PA
informou:

- Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em face de José Carlos Anjos dos Santos, originalmente iniciado na Comarca de Curionópolis/PA, sob nº 0004168-34.2017.8.14.0018.

- Após a pronúncia do acusado houve pedido de desaforamento do julgamento, tendo o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará determinado que o julgamento fosse realizado na Comarca de Marabá/PA.

- Em Marabá, fora designada sessão de julgamento para o dia 30/09/2020, não ocorrendo em razão de não cumprimento de diligências a serem realizadas na comarca de Curionópolis/PA, sendo redesignada a sessão para o dia 24/11/2020.

- No dia 01/10/2020, anteriormente à sessão, o acusado, por meio do seu patrono, postulou novo desaforamento para comarca distante da região do "Vale do Carajás", alegando a possibilidade de que os jurados (cidadãos desta cidade), que participariam do julgamento, pudessem ter sido influenciados e ter sua imparcialidade prejudicada, em razão de a família da vítima ter dado publicidade em jornal de grande circulação e nas redes sociais fatos prejudiciais ao acusado e à sua defesa.

- No dia 28/10/2020, após
manifestação do Ministério Público, favorável ao desaforamento,
fora determinada a suspensão da sessão do julgamento, com manifestação favorável à mudança de foro pelo Magistrado atuante, sendo os autos físicos encaminhados ao Tribunal de Justiça.

Nesta instância superior, (fls. 555/561), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, pronunciou-se pelo deferimento da representação de desaforamento do julgamento formulada pelo advogado do réu José Carlos Anjos dos Santos, para que o Tribunal do Júri seja realizado na Comarca de Belém/PA.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade, conheço do presente recurso.

O objeto do novo Pedido de Desaforamento e o deslocamento do julgamento pelo Tribunal do Júri referente à Ação Penal autuada sob o nº 0004168-34.2017.814.0018, originário da Comarca de Marabá/PA, para a Comarca de Belém/PA, sob o fundamento de suspeita de parcialidade dos componentes do Emérito Conselho de Sentença, diante da influência da vítima Adriana Matos Alves na região, que estaria convocando a população a participar do julgamento através das redes sociais e da mídia, bem como da necessidade de assegurar a integridade física do réu e da defesa.

Adianto que o pedido em análise merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No presente caso, o novo pedido de desaforamento foi apresentado com base na "dúvida sobre a imparcialidade do Júri” e na necessidade de assegurar a segurança do réu e de sua defesa.

O artigo 427 do Código de Processo Penal dispõe sobre o desaforamento de julgamento nos seguintes termos,
in verbis
:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Como é sabido, o desaforamento é medida a ser adotada em casos excepcionais, por se tratar de exceção ao princípio geral da competência em razão do lugar, segundo a qual o acusado deve ser julgado no lugar onde cometeu o delito. Com efeito, só deve ser concedido em casos em que restarem configuradas as hipóteses previstas no artigo supracitado, quais sejam: se recomendar o interesse da ordem pública, se houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou segurança do réu, consoante se extrai do magistério de Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, p. 759), in verbis:

Desaforamento e Juiz natural: não há ofensa ao princípio do juiz natural, porque é medida excepcional, prevista em lei, é válida, portanto, para todos os réus. Aliás, sendo o referido princípio uma garantia à existência do juiz imparcial, o desaforamento se presta justamente a sustentar essa imparcialidade, bem como a garantir outros importantes direitos constitucionais como a integridade física do réu e a celeridade no julgamento.

In casu, o Juízo de Direito, Dr.Enguellyes Torres de Lucena representou pelo desaforamento por força da total falta de estrutura física para realização da Sessão do Júri, tendo em vista que o Termo Judiciário de Bagre dispõe de apenas dois servidores (diretora de secretaria e oficial de justiça), não dispõe de prédio próprio, funciona em prédio adaptado cedido pela Prefeitura, salientando não possui qualquer tipo de segurança policial ou privada, e, ainda que a Polícia Militar em Bagre é um destacamento do município de Breves e conta com apenas 12 (doze) policiais militares que atuam em escala de revezamento, assim como a provável parcialidade do Conselho de Sentença e por temer pela própria segurança do acusado, uma vez que não existe controle efetivo de acesso ao prédio do Poder Judiciário, abrindo margem a qualquer tipo de manifestação por parte da sociedade.

No caso em comento, vê-se que o pedido formulado pelo magistrado merece deferimento, porquanto constata-se que foi suspensa a sessão do Júri, após manifestação favorável do Ministério Público em Primeiro Grau, diante da demonstração:
“(...) por meio de documentos extraídos das redes sociais, que antes da data do julgamento, a vítima Adriana Matos Alves estava incitando, com repercussão e compartilhamento a população à comparecer à sessão do Júri que iria acontecer nesta Comarca no dia 30/09/2020 as 08:30hs, bem como foi prestada entrevista pela referida vítima ao Jornal local fls. 313/316, havendo a possibilidade de que os jurados (cidadãos desta cidade), que participarão do julgamento, possam ter sido influenciados e ter sua imparcialidade prejudicada, trazendo eventual prejuízo a defesa do acusado. Diante de todo o exposto, presentes os fundamentos delineados no art. 427, do CPP, diante dos argumentos trazidos pela defesa, bem como parecer ministerial, manifesto-me FAVORÁVEL ao pedido do DESAFORAMENTO formulado pelo acusado para outra comarca onde não existam os motivos invocados (...)”.

Referente à necessidade de se resguardar a segurança do réu, é caracterizada quando houver prova de que durante o julgamento, poderão ser adotadas condutas que atentem contra a vida ou contra a dignidade do imputado.

Como já demonstrado na decisão que deferiu o pedido de suspensão da Sessão de julgamento, de fato, existem elementos concretos que corroboram a asserção segundo a qual os jurados poderão ser influenciados pela pressão popular durante o julgamento, além, de risco à integridade do requerente, circunstâncias que amoldam as hipóteses autorizadoras de desaforamento do julgamento.

Há, portanto, motivos mais que suficientes para concluir que a imparcialidade necessária poderá não ser obtida que legitimamente se espera de um corpo de jurados sobre os fatos a serem julgados em Tribunal de Júri, que deve ser livre de qualquer suspeita, para o devido crédito de todas as instituições legalmente encarregadas da persecução criminal, bem como pela garantia e reafirmação do Estado Democrático de Direito.

Pontue-se, ainda, que a existência de indícios seguros de imparcialidade dos jurados já ampara o pedido de deslocamento da competência territorial, sendo desnecessária a comprovação cabal da imparcialidade suscitada, consoante o posicionamento jurisprudencial uníssono, inclusive do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESAFORAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PLENITUDE DE DEFESA. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - A questão do desaforamento é matéria de ordem pública inserida no capítulo da ampla defesa. A nossa Carta Magna, ao reconhecer a instituição do júri, em seu art. 5°, XXXVIII, determina seja assegurada a plenitude de defesa. III - Ao contrário do que decidido pelo Tribunal local, a legislação penal e processual penal não exigem o acompanhamento de provas concretas ou “a certeza da parcialidade que pode submeter os jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência” (HC 109.023/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). IV - In casu, entendo suficientes as alegações que justificam a modificação da competência territorial, especialmente porque essa conclusão não traz qualquer dano à acusação, o que não se poderia afirmar na hipótese a contrario sensu. V - Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 167960 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 14/05/2019, DJe: 27/05/2019).

Tais fundamentos são suficientes para agasalhar o pedido de deslocamento da competência para o julgamento da causa penal em enfoque nestes autos, mesmo porque é necessário prestigiar o princípio da confiança no juiz da causa, por ser quem está mais próximo dos fatos, possuindo melhor autoridade para avaliar o que seria ideal à lisura e seriedade do resultado final do processo, e porque não houve objeção ao desaforamento por parte do réu.

É relevante anotar que em sede de desaforamento o sentimento do juiz é relevante, uma vez que está mais próximo da sociedade local, podendo sentir, com maior facilidade, os seus anseios e temores, não havendo qualquer razão para desconsiderar-se o receio manifestado pelo juízo natural quanto dúvida sobre a parcialidade dos jurados e à segurança pessoal do acusado.

Convém observar que a norma legal fala em dúvida e não em certeza, mesmo porque ninguém poderá antever, com absoluta convicção, a parcialidade dos jurados. Nesse sentido são os precedentes jurisprudenciais transcritos no presente voto, todos determinando o acolhimento do pedido de desaforamento dos julgamentos em razão de fundada dúvida quanto àquela circunstância. A propósito, já assentou o Pretório Excelso que para se caracterizar a “dúvida sobre a imparcialidade do júri” não se exige a certeza, basta à previsão de indícios capazes de produzir receio fundado da mesma (RT 603/436, apud Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, Ed. Atlas).

O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Melo, quando do julgamento do Habeas Corpus Nº 67.749/MG (publicação: 22/6/90), asseverou que: “[...] em tema desaforamento, tem importância às informações prestadas pela autoridade judiciária no esclarecimento da ocorrência, ou não, das circunstâncias referidas no artigo 427 do CPP. O pronunciamento do magistrado constitui, nesse contexto, um elemento essencial e virtualmente condicionante da decisão a ser proferida pelo Tribunal competente na apreciação do pedido”

Na mesma direção, a Ministra do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, no julgamento do Habeas Corpus nº 93.871/PE (publicação em 1/8/2008) assinala que: “A própria jurisprudência desta Corte tem entendimento no sentido de que não se faz mister a certeza da parcialidade que pode submeter os jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência”.

Todas essas considerações que envolvem o julgamento em questão levam, certamente, à grande possibilidade de afetação da íntima convicção dos jurados, posto que envolvidos de perto pelo crime e sua repercussão social, o que ameaçaria a imparcialidade imperiosa de qualquer julgamento, principalmente de competência do Tribunal do Júri.

Ao lado disso, cumpre ressaltar a existência de dúvida sobre a segurança pessoal do réu e de sua Defesa.

Considerando a anuência da acusação e da defesa, assim como o preenchimento dos requisitos do artigo 427 do Código de Processo Penal, entendo perfeitamente viável o desaforamento, conforme autoriza a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

DESAFORAMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LESÃO CORPORAL LEVE. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DA MEDIDA
. Desaforamento deferido. O deferimento de pedido de desaforamento constitui-se medida excepcional quando suficientemente demonstrada que haja dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado. Há nos autos indicativos que denotam a existência de dúvida sobre a imparcialidade do júri, tendo em vista as peculiaridades que revestem o processo originário. (..). Os acusados estariam ameaçando os cidadãos da comarca de origem e inclusive uma magistrada, tendo gerado notícia-crime relativa à coação no curso do processo. Testemunhas teriam procurado o Ministério Público para relatar que temem futuras represálias caso este feito fosse levado a julgamento. Dúvida sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença. Pedido de Desaforamento deferido, devendo a sessão de julgamento ser realizada na Comarca de Soledade, pois mais próxima à Comarca de Origem. (...).
(TJRS – Desaforamento: 70076710946 RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Data de Julgamento: 22/08/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/08/2018).

No mesmo sentido já se manifestou esta Egrégia Corte de Justiça:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO A QUO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A circunstância de o Juízo local se manifestar favorável ao desaforamento, apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a latente periculosidade do réu, suposto integrante de grupo de extermínio formado por Policiais Militares, respondendo a outros processos de homicídio, praticados na mesma modalidade de execução contra testemunhas de outros casos e bandidos contumazes no mundo do crime, são fatos aptos a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo. Precedente desta Corte. 2. Pedido deferido. Decisão unânime.
(TJPA - 2018.02073100-11, 190.412, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 14/05/2018, Publicado em 24/05/2018)
.

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. POSTULAÇÃO FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA. INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA. GARANTIA DE IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA. PEDIDO DEFERIDO. UNANIMIDADE.
1. O interesse da ordem pública está evidenciado no fato de o delito ter enorme repercussão no município de Barcarena/PA, bem como pelo fato de os réus serem policiais militares daquela Comarca e moradores do local, havendo ainda informações de que considerável número de policiais militares irão comparecer à sessão plenária, o que comprometerá o bom andamento do julgamento, ante a inexistência de aparato de segurança adequado, conforme a manifestação do Juízo de origem fl. 411. Ademais, no tocante à dúvida sobre a imparcialidade do júri, esta resta consubstanciada seja pelo fato de os jurados se sentirem pressionados por residirem na mesma comarca onde os réus policiais militares exercem suas funções públicas, ou ainda, pelo eventual ódio em relação à atuação de alguns policiais militares daquele município, que inclusive são objeto de algumas denúncias na Promotoria de Justiça local, com apurações em curso no parquet e encaminhados para a Corregedoria e à Promotoria Militar, nos termos da manifestação do Juízo a quo. Destarte, preenchidos os requisitos constantes no art. 427, do CPP, o desaforamento do julgamento para o Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PA é medida a se impor. 2. PLEITO MINISTERIAL DEFERIDO PARA DESAFORAR O JULGAMENTO PARA A COMARCA DE BELÉM/PA.
(TJPA, 2018.01821233-79, 189.499, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 07/05/2018, Publicado em 09/05/2018).

Pelas razões acima expostas, constata-se que é absolutamente inviável a realização da sessão do Tribunal do Júri na Comarca de Marabá/PA, uma vez que há forte indícios de comprometimento da imparcialidade dos jurados.

Assim, torna-se evidente que a Comarca de Belém/PA, é que detém as melhores condições para o julgamento. Posto isso, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
DEFIRO
a representação de desaforamento do julgamento formulada pela Defesa do requerente José Carlos Anjos dos Santos,
determinando que o julgamento seja deslocado para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, o que o faço com supedâneo no artigo 427 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, 26/08/2021